Tribunal: STF
Processo: ADI 1790
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
Protesto cambial: MProv. 1638-1/98: limitação de
emolumentos relativos a protestos de que devedora microempresa ou
empresa de pequeno porte (art. 6º) e disciplina do fornecimento de
certidões diárias dos processos tirados e cancelamentos efetuados às
entidades representativas da indústria ou do comércio e aos serviços
de proteção do crédito (alteração, pelo art. 10, dos arts. 29 e 31
da L. 9.492/97): alegada inconstitucionalidade por ofensa dos arts.
62, 236, § 2º, 5º, X e XXXII, e 170, V, da Constituição: suspensão
cautelar indeferida.
1. A idoneidade em tese da disciplina de matéria
tributária em medida provisória é firme na jurisprudência do
Tribunal, de que decorre a validade de sua utilização para editar
norma geral sobre fixação de emolumentos cartorários, que são taxas.
2. Afirmada em decisão recente (ADIn MC 1.800) a validade
em princípio da isenção de emolumentos relativos a determinados
registros por lei federal fundada no art. 236, § 2º, da
Constituição, com mais razão parece legítima a norma legal da União
que, em relação a determinados protestos, não isenta mas submete a
um limite os respectivos emolumentos, mormente quando o conseqüente
benefício às microempresas têm o respaldo do art. 170, IX, da Lei
Fundamental.
3.      A convivência entre a proteção da privacidade e os
chamados arquivos de consumo, mantidos pelo próprio fornecedor de
crédito ou integrados em bancos de dados, tornou-se um imperativo da
economia da sociedade de massas: de viabilizá-la cuidou o CDC,
segundo o molde das legislações mais avançadas: ao sistema
instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para prevenir ou
reprimir abusos dos arquivos de consumo, hão de submeter-se as
informações sobre os protestos lavrados, uma vez obtidas na forma
prevista no edito impugnado e integradas aos bancos de dados das
entidades credenciadas à certidão diária de que se cuida: é o
bastante a tornar duvidosa  a densidade jurídica do apelo da
argüição à garantia da privacidade, que há de harmonizar-se à
existência de bancos de dados pessoais, cuja realidade a própria
Constituição reconhece (art. 5º, LXXII, in fine) e entre os quais os
arquivos de consumo são um dado inextirpável da economia fundada nas
relações massificadas de crédito.